Tribunal: TJDFT
Processo: 0717969-56.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Palavra da vítima. Pena. Consequências do crime. Abalo psicológico. Agravante.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima - criança -, de que o réu, seu tio-avô, diversas vezes tocou nas suas partes íntimas e a forçou a colocar a boca no pênis dele, coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe, são provas suficientes do crime de estupro de vulnerável.
2 - Não se valora negativamente as consequências do crime se o abalo psicológico causado a vítima de estupro não ultrapassou o resultado natural previsto para o crime.
3 - Se o réu, prevalecendo-se das relações domésticas, -- ele e a vítima costumavam frequentar, inclusive para dormir, a residência da avó da vítima (irmã do réu) --, aproveitava-se das oportunidades em que ficavam sozinhos para cometer os abusos, deve ser mantida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP.
4 - Incide a causa de aumento do art. 226, II, do CP, se o agente é tio-avô da vítima e tinha autoridade sobre ela.
5 - Não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em conjunto com a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP. Cometer crime valendo-se da posição de autoridade que tinha sobre a vítima - tio-avô - não equivale à circunstância de ter se prevalecido das relações domésticas, que facilitou a prática dos crimes.
6 – Tendo a vítima informado e descrito cinco crimes de estupro de vulnerável em continuidade delitiva, eleva-se a pena na fração de 1/3.
7 – Apelação provida em parte.